Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. INCAPACIDADE DA GENITORA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece ser acolhido o pedido de tutela de urgência na medida em que as partes apelantes não indicaram novos fatos para justificar a reiteração do pedido, nem tampouco demonstraram os requisitos legais para manuseio desse procedimento processual.
2. É cediço que a obrigação dos avós de concorrer para o sustento dos descendentes necessitados é subsidiária e complementar em razão do dever de solidariedade familiar. Nos termos do art. 1.698 do Código Civil, a obrigação dos avós de prestar alimentos somente configura-se se for comprovada a impossibilidade de os genitores proverem o sustento dos filhos ou de os proverem de forma suficiente.
3. No caso, não há o que se falar em alimentos complementares prestados pelo avô paterno, pois as apelantes recebem pensão por morte do genitor e não há indícios de que genitora não dispõe de condições para garantir o sustento da menor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.